Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. NÃO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado deve observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios.
3. Ressai dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pelo autor/agravante perante os bancos réus/agravados somam o valor de R$3.751,90 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda mensal. Ainda, o contrato de empréstimo consignado foi devidamente autorizado pela instituição pagadora do recorrente (consignatário), presumindo-se a existência de limite na sua margem consignável à época da realização dos negócios jurídicos em questão.
4. Ausente comprovação, em um juízo de cognição sumária, de que os descontos realizados em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, não merece reforma a r. decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.